Tribunal: TJMT
Processo: 1081921-41.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081921-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VANDERLI FERNANDES DA SILVA - CPF: 971.005.601-87 (RECORRENTE), DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA - CPF: 024.681.351-21 (ADVOGADO), NAARA CAROLINA DA SILVA - CPF: 043.488.901-61 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), GIOVANA NISHINO - CPF: 529.771.138-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE EM RAZÃO DA DESERÇÃO E CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1081921-41.2024.8.11.0001
.

Origem:

7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

Recorrente
/Recorrida
:

VANDERLI FERNANDES DA SILVA.

Recorrid
o/Recorrente
:

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

Data de julgamento:

28 A 30/04
/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
)
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
S
INOMINADO
S
. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DO RECLAMANTE NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DO RECLAMADO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ambas
as
partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o banco reclamado ao pagamento de R$ 2.000,00
,
a título de danos morais
,
e declarando a inexigibilidade das cobranças relativas a compras não reconhec
idas em cartão de crédito.

O reclamante busca a majoração da indenização por danos morais
. O
reclamado, por sua vez, alega cerceamento de defesa, inexistência de falha na prestação do serviço, inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, inexistência de dano moral
,
e requer a reforma da sentença no tocante ao quantum indenizatório e à fixação dos encargos de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de audiência de instrução e julgamento; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário; (
iii
) verificar a aplicabilidade da Súmula 479 do STJ; (
iv
) determinar a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado; (v) definir o termo inicial de incidência de juros e correção monetária sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura cerceamento de defesa quando a matéria de fato é incontroversa e os documentos constantes dos autos são suficientes para o
julgamento
antecipado da lide, conforme artigo 355 do CPC.

Configura-se falha na prestação do serviço bancário quando a instituição financeira, mesmo comunicada tempestivamente de transações fraudulentas, não comprova a regularidade das operações nem adota medidas eficazes para evitar o prejuízo ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.

É aplicável a Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias.

O dano moral se caracteriza
in
re

ipsa
em casos de cobrança indevida e transtornos decorrentes de fraude bancária não solucionada, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico.

O valor da indenização de R$ 2.000,00 revela-se adequado, observado o método bifásico de arbitramento e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando majoração ou redução.

Os juros de mora incidem desde a citação válida, conforme disposto no artigo 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante não conhecido; recurso do reclamado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide é cabível quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 355 do CPC.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias em razão do fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A cobrança indevida em cartão de crédito configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensada a demonstração de prejuízo específico.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado segundo o método bifásico, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade.

Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação, conforme artigo 405 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X;
CDC,
arts
. 6º, VIII, 14; CPC,
arts
. 355, 373, II; CC,
arts
. 405 e 406; Lei nº 9.099/95,
arts
. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ,
REsp
1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
21/09/2011; TJ-GO, Apelação Cível 5281645-61.2023.8.09.0093, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, j. 06/06/2024; TJ-SP, Recurso Inominado 1000501-49.2022.8.26.0362, j. 18/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interpostos por ambas as partes

contra
decisão monocrática prolatada no ID
277373442
, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2
.000,00 (
dois
mil reais)
a título de
danos morais
,
acrescido de correção monetária pelo índice oficial -IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil,
observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida
.

Ainda,
declarou a inexigibilidade das cobranças decorrentes das transações discutidas nos autos
,
determinando
o cancelamento de todos os encargos gerados com a operação, não devendo ser exigido da autora qualquer valor a título de juros, multa, imposto ou outro encargo.

Da sentença, recorre
ra
m tanto a reclamante quanto o reclamado.
O reclamante objetiva
a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, enquanto o reclamado alega:

Necessidade de audiência de instrução e julgamento – cerceamento de defesa
;

Inexistência de
falha na prestação do serviço
;

Inaplicabilidade da sumula 479 do STJ;

Inexistência de dano moral – Redução do
quantum
indenizatório;

Incidência dos juros e correção monetária a partir do arbitramento
;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID
277373465
),
o
recorrid
o
refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela m
anutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, vê-se que o recurso interposto pelo
reclamante
não deve ser conhecido, uma vez que foi declarado deserto pelo Juízo singular, conforme decisão prolatada no ID 277373463.

Desse modo, passo à análise do recurso interposto pelo
reclamado
.

Rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa, pois, conforme dispõe o artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando:

(a)
não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução
ou

(b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas
(grifei).

No caso concreto,
os documentos constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

Segundo consta na petição inicial, em 09/10/2024, o reclamante verificou o lançamento de 2 (duas) compras em seu cartão de crédito sem a sua autorização, nos valores de
R$ 503,35 (quinhentos e três reais e trinta e cinco centavos) e R$ 2.694,88 (dois mil seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos), realizadas
na plataforma
Shopee
.

Alegou que, imediatamente, entrou em contato com o banco reclamado, comunicando o ocorrido e requerendo o cancelamento das transações.

Desse modo, foi registrada a solicitação nº 20242834703400000, onde o reclamado informou que seria lançado um estorno
provisório
no valor das compras, no prazo de 2 dias úteis após o lançamento na fatura, conforme
print
colacionado com a petição inicial (ID 277373366, pág. 3).

Na sequência, o reclamante registrou um Boletim de Ocorrência.

Contudo, para sua surpresa, os valores foram novamente lançados, resultando na cobrança das transações.

Assim, novamente, em contato com o banco demandado foi informado que não seria possível estornar as despesas contestadas, impondo ao reclamante o pagamento de valores.

Em sua defesa, o reclamado afirma que as compras contestadas foram realizadas por meio do cartão virtual, que somente o correntista possui acesso às informações do cartão, tendo em vista que elas mudam a cada compra, justamente para impossibilitar a ocorrência de fraude.

Sustenta, ainda, não ter havido falha na prestação de serviço, afirmando que as transações foram legítimas e o sistema de segurança funcionou corretamente.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que
:

(...)
“
Ora, diante da negativa da autora acerca da sua responsabilidade pelas transações decorrentes da utilização de seu cartão de crédito na data de 09/10/24, cabia ao banco requerido comprová-la, de acordo com o que preceitua o CPC, no artigo 373, II, uma vez que não seria razoável exigir da autora a prova de que não efetuou as compras, pois, na prática, consistiria em produção de prova negativa ou diabólica.

Noto que
a autora cuidou de imediatamente registrar boletim de ocorrência acerca dos fatos, bem como reportar ao banco requerido (ID nº 176029116 e 176029031)
, assim como é visível que, observando a peculiaridade dos lançamentos impugnados, estes destoam do perfil da autora, conforme se depreende de leitura das faturas anexadas nos autos, já que a autora não tem por hábito realizar compras e pagamentos de valores altos, além de que, mesmo os valores considerados baixos, a autora costuma parcelar suas compras.

Importante consignar que as compras questionadas foram feitas no cartão de crédito final 3238, que foi habilitado no dia 09/10/2024, com perfil virtual, e onde, também, só foram realizadas as compras questionadas.”
(...)
(grifei)

Pois bem,
o cerne da demanda refere-se à distribuição do ônus da prova, e, tratando-se de relação de consumo, preenchidos os requisitos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser aplicada a inversão do ônus da prova.

O artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em apreço, cabia ao demandado comprovar que as compras realizadas no cartão de crédito foram efetuadas pelo consumidor, bem como demonstrar que impediu as tentativas fraudulentas consecutivas realizadas na mesma loja. Contudo,
tal prova não foi produzida
, levando à conclusão de que a parte reclamante foi vítima de fraude praticada por terceiro.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora
em razão da falha na prestação do serviço
.

Outrossim,
ressalta-se que houve comunicação tempestiva do ocorrido
. As compras
contestadas ocorreram no dia
09/10/2024
, tendo a parte reclamante buscado solução administrativa no mesmo dia do ocorrido, conforme documentos anexos ao
IDs 277373369 e 277373370
, além de registrar um
Boletim de Ocorrência em 10/10/2024
(ID 277373372)
.

A Súmula 479 do STJ dispõe:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. FRAUDE BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. GOLPE FACEBOOK PRATICADO POR TERCEIRO - COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO - INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. 1. Deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do banco, porquanto o autor atribui responsabilidade ao banco pela abertura e manutenção da conta a um fraudador, e isso é suficiente reputá-lo parte legítima para compor o polo passivo da ação, segundo a teoria da asserção. 2.
O nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano ocorreu quando, apesar da comunicação imediata do consumidor quanto a ocorrência de fraude bancária oriunda de golpe, não houve bloqueio dos valores pela instituição financeira, em descumprimento ao estabelecido por normativas do Banco Central.
3.
O banco requerido teve tempo hábil suficiente para proceder aos bloqueios na conta do beneficiário da operação fraudulenta, mas não o fez
. 4. Pelo perfil da transação e pelo fato da conta beneficiária da transação ser de um laranja, criada com único fim específico para receber os valores oriundos de golpe, tais fatos deveriam ter alertado os sistemas de gestão de risco disponíveis no banco. 5. Falha na prestação de serviços configurada, pela total ausência de cuidado da instituição financeira em fazer conferência criteriosa e atenta da documentação do novo correntista como forma de evitar a prática de fraudes. 6. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos. (Súmula 479 do STJ). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO 5281645-61.2023.8.09.0093, Relator: RODRIGO DE SILVEIRA - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2024). (grifei).

RECURSO INOMINADO – MERCADOPAGO – COMUNICAÇÃO IMEDIATA ACERCA DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO –
RECORRENTE QUE, MESMO PODENDO AGIR PARA EVITAR A CONCRETIZAÇÃO DA FRAUDE, OPTOU POR REALIZAR O REPASSE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– RECURSO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO.
(TJ-SP - RI: 10005014920228260362 Mogi-Guaçu, Data de Julgamento: 18/04/2023, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 18/04/2023) (grifei).

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado, enquanto
buscou, tempestivamente, uma solução administrativa junto ao demandado
(IDs 277373369 e 277373370),
porém não obteve êxito na solução do impasse
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais
) a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter pedagógico
.

Por fim, os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Pelas razões expostas,
não
conheço do recurso interposto pelo
reclamante,

eis que deserto.

Por outro lado,
conheço do recurso interposto pelo reclamado, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo na íntegra
a sentença recorrida
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Condeno o reclamado ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025